Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704781-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 154526378 - Proc. 0703339-48.2023.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado os embargos de declaração (id. 44623387). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator